Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718681-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA FRANCISCO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão que definiu o IPCA como o índice de correção monetária dos valores em cumprimento de sentença. Em suas razões recursais relata que se cuida de cumprimento provisório, de modo que os cálculos deverão ser realizados com lastro nos dados incontroversos, inclusive quanto ao índice de correção (TR). Diz que o Juízo determinou o cumprimento de sentença, com base nos cálculos que aplicaram o índice do IPCA-E, em detrimento de a coisa julgada, na fase de conhecimento, ter fixado a TR como índice de correção monetária. Argumenta que “a decisão exequenda transitou em data ANTERIOR ao julgamento definitivo do STF sobre a constitucionalidade e modulação de efeitos (RE 870.947) e, além disso, a modificação da coisa julgada (com efeitos retroativos) foi deferida por mera petição da (s) parte (s) exequente (s)”. Pede que seja suspensa a decisão agravada, de modo que seja suspenso o cumprimento de sentença na origem. No mérito, requer a exclusão no IPCA-E, determinando-se a incidência da TR. É o relatório do necessário. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC/2015, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Ressalta-se que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, não antevejo a probabilidade do direito da parte agravante sobre o tema enfrentado, porquanto a jurisprudência desta Corte entende que “Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012;AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).”[1] Portanto, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender o cumprimento de sentença, e consequentemente a aplicação da correção monetária baseada no índice IPCA não restou configurada. Assim, a parte agravante não preencheu os requisitos necessários para a concessão da suspensão pleiteada, devendo antes ser estabelecido o contraditório. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1691245, 07389041320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador